Tribunal: TJPA
Processo: 0802069-28.2019.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802069-28.2019.8.14.0070

APELANTE: MANOEL DE ALMEIDA FERREIRA

APELADO: MUNICIPIO DE ABAETETUBA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. VERBAS SALARIAIS. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DURANTE PERÍODO EM QUE O SERVIDOR NÃO DEMONSTROU QUE O ENTE MUNICIPAL AUTORIZOU SEU AFASTAMENTO. ÔNUS DA PROVA. AUTOR QUE NÃO PROVOU O FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO. REQUERIMENTO DO AUTOR DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. RECURSO DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
MANOEL DE ALMEIDA FERREIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Abaetetuba em Ação Ordinária ajuizada contra o Município de Abaetetuba que julgou improcedente a ação.

Na origem, MANOEL DE ALMEIDA FERREIRA ajuizou ação ordinária em face do MUNICÍPIO DE ABAETETUBA alegando ser pai e único herdeiro do servidor público municipal ADENIR FERREIRA E FERREIRA, falecido em 28/01/2019.

Aduziu que, no período de junho a outubro de 2018, o Município não pagou a remuneração do servidor, apesar ter-lhe sido deferida licença para tratamento de saúde em 07/05/2018.

Relatou que os vencimentos de seu filho somente voltaram a ser adimplidos pelo Município em novembro de 2019, vindo o servidor a falecer dois meses depois, vítima de falência de múltiplos órgãos por neoplasia hepática maligna.

Informou ter formalizado requerimento administrativo para o pagamento dos salários retidos, mas não obteve sucesso.

Apesar de citado, o Município de Abaetetuba não apresentou contestação.

O Juízo determinou a intimação da parte autora para indicar as provas que pretende produzir.

O autor requereu o julgamento antecipado da lide.

O Município requereu a produção de prova oral.

O Juízo de 1º Grau declarou o julgamento antecipado da lide e julgou a ação improcedente, com dispositivo nos seguintes termos:

Não obstante, verifico que o laudo médico que acompanhou o pedido de licença médica apontava a necessidade de afastamento do servidor pelo prazo de 15 (quinze) dias, a contar de 04/05/2018.

Considerando que o servidor permaneceu afastado por prazo superior ao constante do laudo médico que embasou seu pedido de licença para tratamento de saúde, entendo que, para justificar o afastamento nos meses de julho, agosto, setembro e outubro do ano de 2018, o Sr. Adenir Ferreira e Ferreira deveria ter apresentado, tempestivamente, novos laudos atestando a necessidade de afastamento de suas atividades laborais.

O fato é que apenas em 03/12/2018 houve o requerimento de concessão de nova licença para tratamento de saúde ao servidor, com respaldo em laudo médico datado de 12/11/2018, recomendando o afastamento de atividades que demandassem contato com fumaça, até conclusão da investigação diagnóstica.

(...)

Ante o exposto e fundamentado, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos versados na inicial, resolvendo, assim, o mérito da ação, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Diante da sucumbência, condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10 % (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC.

As verbas decorrentes da sucumbência ficarão com a exigibilidade suspensa por cinco anos, em razão da gratuidade processual deferida ao autor.

Havendo apelação, intime-se a parte adversa para contrarrazões e, ato contínuo, remetam-se os autos ao E. TJPA.

Não havendo recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado, arquivando-se o feito.

P. R. I. C.

Abaetetuba/PA, 16 de abril de 2021.

Manoel de Almeida Ferreira interpôs apelação em sustentou ter se desincumbido do fato constitutivo de seu direito, enquanto o ente municipal não apresentou contestação.

Sustenta que o Juízo de 1º Grau procedeu a distribuição equivocada do ônus da prova, pois entende que seria do ente municipal o ônus de demonstrar que a retenção da remuneração do servidor seria legal.

Requereu a reforma da sentença para julgar procedente o pedido formulado na inicial.

O Município de Abaetetuba não apresentou contrarrazões.

Apelação recebida no duplo efeito.

O Ministério Público se manifestou pelo provimento da apelação, com a anulação da sentença e retorno dos autos ao 1º Grau para produção de prova oral.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da apelação.

Não havendo preliminares, passo ao mérito recursal.

A matéria objeto do efeito devolutivo diz respeito à pretensão do apelante de reforma da sentença que julgou improcedente seu pedido de condenação do Município de Abaetetuba ao pagamento da remuneração do seu falecido filho, o qual era servidor do Município, nos meses de julho, agosto, setembro e outubro do ano de 2018.

O Juízo de 1º Grau julgou improcedente a ação, pois considerou que o autor não logrou se desincumbir do ônus de demonstrar que, uma vez finalizada a licença médica de 15 dias deferida em 04/05/2018, o servidor teria retornado ao trabalho ou obtido nova licença, de modo a justificar seu afastamento.

De fato, o autor não apresentou prova documental a justificar o afastamento durante os meses de julho, agosto, setembro e outubro do ano de 2018.

Outrossim, cumpre ressaltar que instado a se manifestar após o escoamento do prazo de resposta do ente municipal sem apresentação de manifestação, o autor apresentou requerimento para o julgamento antecipado da lide.

Portanto, a questão posta em julgamento não diz respeito ao efetivo direito do servidor público à percepção da remuneração, mas ao ônus da prova.

Neste contexto, a revelia do ente municipal não induz necessariamente a veracidade dos fatos alegados pelo autor, ora apelante, sobretudo porque não se aplica a Fazenda Pública o efeito material da revelia quando a controvérsia disser respeito a direito administrativo puro.

DIREITO CIVIL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA EM FACE DE MUNICÍPIO. CONTRATO DE DIREITO PRIVADO (LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM OPÇÃO DE COMPRA). AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. EFEITOS MATERIAIS DA REVELIA. POSSIBILIDADE. DIREITOS INDISPONÍVEIS. INEXISTÊNCIA. PROVA DA EXISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO.
DOCUMENTAÇÃO EXIBIDA PELO AUTOR. PROVA DO PAGAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA.
ÔNUS QUE CABIA AO RÉU. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CONCLUSÃO A QUE SE CHEGA INDEPENDENTEMENTE DA REVELIA.
1.
Os efeitos materiais da revelia não são afastados quando, regularmente citado, deixa o Município de contestar o pedido do autor, sempre que não estiver em litígio contrato genuinamente administrativo, mas sim uma obrigação de direito privado firmada pela Administração Pública.
2. Não fosse por isso, muito embora tanto a sentença quanto o acórdão tenham feito alusão à regra da revelia para a solução do litígio, o fato é que nem seria necessário o apelo ao art. 319 do Código de Processo Civil. No caso, o magistrado sentenciante entendeu que, mediante a documentação apresentada pelo autor, a relação contratual e os valores estavam provados e que, pela ausência de contestação, a inadimplência do réu também.
3. A contestação é ônus processual cujo descumprimento acarreta diversas consequências, das quais a revelia é apenas uma delas. Na verdade, a ausência de contestação, para além de desencadear os efeitos materiais da revelia, interdita a possibilidade de o réu manifestar-se sobre o que a ele cabia ordinariamente, como a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 333, inciso II, CPC), salvo aqueles relativos a direito superveniente, ou a respeito dos quais possa o juiz conhecer de ofício, ou, ainda, aqueles que, por expressa autorização legal, possam ser apresentados em qualquer tempo e Juízo (art. 303, CPC).
4. Nessa linha de raciocínio, há nítida diferença entre os efeitos materiais da revelia - que incidem sobre fatos alegados pelo autor, cuja prova a ele mesmo competia - e a não alegação de fato cuja prova competia ao réu. Isso por uma razão singela: os efeitos materiais da revelia dispensam o autor da prova que lhe incumbia relativamente aos fatos constitutivos de seu direito, não dizendo respeito aos fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito alegado, cujo ônus da prova pesa sobre o réu. Assim, no que concerne aos fatos cuja alegação era incumbência do réu, a ausência de contestação não conduz exatamente à revelia, mas à preclusão quanto à produção da prova que lhe competia relativamente a esses fatos.
5. A prova do pagamento é ônus do devedor, seja porque consubstancia fato extintivo do direito do autor (art. 333, inciso II, do CPC), seja em razão de comezinha regra de direito das obrigações, segundo a qual cabe ao devedor provar o pagamento, podendo até mesmo haver recusa ao adimplemento da obrigação à falta de quitação oferecida pelo credor (arts. 319 e 320 do Código Civil de 2002). Doutrina.
6. Recurso especial não provido.
(REsp 1084745/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2012, DJe 30/11/2012).

Por outro lado, cumpre ressaltar que instado a se manifestar, o autor requereu o julgamento antecipado da lide, de modo que restou precluso seu direito de produzir outros meios de prova, a fim de se desincumbir do ônus que lhe competia, isto é, de provar que requereu prorrogação da licença médica de forma tempestiva.

Assim, tenho que o apelante, autor na origem, não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito através da prova documental apresentada juntamente com a contestação a abriu mão da produção de outros meios de prova, motivo pelo qual concluo que a sentença apelada não merece reforma.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO à APELAÇÃO, nos termos da fundamentação.

É como voto.

DESA. EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 09/11/2023